Tribunal: TJES
Processo: 5001841-19.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001841-19.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL

RECORRIDO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001841-19.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DERMIVAL KIIHL

RECORRIDO:
SERASA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DERMIVAL KIIHL em face de SERASA S.A., alegando, em apartada síntese, que a empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO realizou a negativação de seu nome junto a requerida sem prévio aviso ou notificação. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de julgar procedentes os pleitos contidos na exordial.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo autor e pugnando pela manutenção do decisum.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado que não houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida, uma vez que prestou-se ao ônus que lhe competia e notificou o Recorrente da negativação. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Fixadas tais premissas, vê-se, in casu, que a demandada logrou comprovar, no ID 29303797, que enviou uma notificação à parte autora, para o endereço fornecido pela empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO, estando, pois, configurado o cumprimento da obrigação imposta à mesma pela norma legal suprarreferida, o que afasta a sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, em razão da anotação/manutenção do seu nome/CPF em cadastro restritivo de crédito."

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)